Tribunal: TJPA
Processo: 0000273-89.2012.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000273-89.2012.8.14.0002

APELANTE: ODIMAR WANDERLEY SALOMAO / PREFEITO DO MUNICIPIO DE AFUA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129,
CAPUT
, DO CPB. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. UNÂNIME.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

Na hipótese, o recorrente foi condenado, em 20/05/2014, à pena de sete meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime do art. 129,
caput
, do CP, a qual prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB.
In casu
, transcorreu-se mais de três anos da publicação da sentença condenatória (20/05/2014). Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

3.

Recurso de apelação
conhecido
e
extinta
a
punibilidade do réu. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ODIMAR WANDERLEY SALOMAO
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de sete meses de detenção, em regime aberto, pela
prática do

crime do art. 129,
caput
, do CP
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Afuá.

Em suas razões, a defesa pugna pela extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, requerendo, por fim,
o

conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo
conhecimento e provimento da apelação
para que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva e consequentemente extinta a punibilidade do apelante.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a questão da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado, em 20/05/2014, à pena de
sete meses de reclusão
, em regime aberto, pela
prática do

crime do art. 129,
caput
, do CP
, a qual
prescreve em três anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.
In casu
,
transcorreu-se mais de três anos da publicação da sentença condenatória
(20/05/2014)
.

Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 25/09/2023